Tribunal: TJBA
Processo: 8154888-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154888-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA DANTAS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANA PAULA GUIMARAES BORGES

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE REDUÇÃO MAMÁRIA COM FINALIDADE FUNCIONAL. ROL DA ANS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A e recurso adesivo por Silvana Dantas Ribeiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para determinar à operadora de saúde o custeio integral da cirurgia de correção de hipertrofia mamária, em local e com profissional credenciado, sob pena de multa.

2. A autora alegou necessidade do procedimento por razões médicas, com prescrição de equipe multidisciplinar. A ré sustentou ausência de cobertura contratual por se tratar de procedimento estético, inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato, observância ao rol taxativo da ANS, ausência de danos morais e necessidade de limitação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito por equipe médica, sob argumento de ser estético; e

(ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de plano de saúde submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 608).

4. A cirurgia de correção de hipertrofia mamária, quando indicada para tratar patologia que compromete a saúde da paciente, não possui caráter meramente estético, enquadrando-se como procedimento funcional.

5. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nula cláusula contratual que limita tratamento necessário à cura da doença coberta.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras ou funcionais indicadas por médico assistente.

7. Comprovado o caráter funcional e terapêutico da cirurgia e a urgência do procedimento, mostra-se abusiva a negativa de cobertura pela operadora.

8. A negativa injustificada de cobertura gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 907718 e Súmula 339 do TJBA).

9. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Os honorários advocatícios foram fixados com base no proveito econômico obtido, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154888-69.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVANA DANTAS RIBEIRO e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .